Tribunal: TJPA
Processo: 0802256-80.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL APCRIM Nº.: 0802256-80.2023.8.14.0107 ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU /PA APELANTE: GEOVANE SILVA DE ALENCAR ADVOGADO: JAIAME PONTES LUZ - OAB PA29422-A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §1º, INCISO III, C/C §10, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por GEOVANE SILVA DE ALENCAR contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, que o condenou a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de lesão corporal grave no contexto de violência doméstica (art. 129, §1º, inciso III, c/c §10, do Código Penal), absolvendo-o do crime de ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 5 questões em discussão: (i) se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, em especial a valoração da culpabilidade e da personalidade; (ii) se a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante; (iii) se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado; (iv) se há cabimento para a suspensão condicional da pena; (v) se a prisão preventiva deve ser revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR A dosimetria da pena foi fundamentada corretamente. A culpabilidade foi negativada devido à gravidade exacerbada da conduta, além de o Juízo considerar a frieza e brutalidade do réu, especialmente pela perda de dentes da vítima, justificando a valoração negativa. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, conforme Súmula 545 do STJ, pois o réu admitiu parcialmente os fatos. Aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal. O regime fechado deve ser mantido, conforme a gravidade das lesões causadas e a brutalidade da agressão, o que justifica o regime mais severo, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e a jurisprudência. A suspensão condicional da pena é incabível, pois a pena aplicada excede 2 anos, conforme art. 77 do Código Penal. Quanto à prisão preventiva, não há fatos novos que justifiquem sua revogação. A prisão foi corretamente mantida, visto que os fundamentos que a ensejaram permanecem inalterados, conforme entendimento atual do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A dosimetria da pena, com valoração negativa da culpabilidade e personalidade, pode ser mantida quando adequadamente fundamentada pela gravidade e brutalidade da conduta. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser considerada atenuante. O regime inicial fechado é adequado quando as circunstâncias da agressão indicam maior gravidade. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva, bastando que os motivos que a justificaram permaneçam inalterados. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §1º, inciso III, c/c §10; LEP, art. 112; CPP, art. 312 e 387, § 1.º; STJ, Súmula 545. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802256-80.2023.8.14.0107

APELANTE: GEOVANE SILVA DE ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0802256-80.2023.8.14.0107

ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU /PA

APELANTE:

GEOVANE SILVA DE ALENCAR

ADVOGADO: JAIAME PONTES LUZ - OAB PA29422-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §1º, INCISO III, C/C §10, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por GEOVANE SILVA DE ALENCAR contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, que o condenou a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de lesão corporal grave no contexto de violência doméstica (art. 129, §1º, inciso III, c/c §10, do Código Penal), absolvendo-o do crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) se a dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, em especial a valoração da culpabilidade e da personalidade; (ii) se a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante; (iii) se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado; (iv) se há cabimento para a suspensão condicional da pena; (v) se a prisão preventiva deve ser revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena foi fundamentada corretamente. A culpabilidade foi negativada devido à gravidade exacerbada da conduta, além de o Juízo considerar a frieza e brutalidade do réu, especialmente pela perda de dentes da vítima, justificando a valoração negativa.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, conforme Súmula 545 do STJ, pois o réu admitiu parcialmente os fatos. Aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal.

O regime fechado deve ser mantido, conforme a gravidade das lesões causadas e a brutalidade da agressão, o que justifica o regime mais severo, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e a jurisprudência.

A suspensão condicional da pena é incabível, pois a pena aplicada excede 2 anos, conforme art. 77 do Código Penal.

Quanto à prisão preventiva, não há fatos novos que justifiquem sua revogação. A prisão foi corretamente mantida, visto que os fundamentos que a ensejaram permanecem inalterados, conforme entendimento atual do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A dosimetria da pena, com valoração negativa da culpabilidade e personalidade, pode ser mantida quando adequadamente fundamentada pela gravidade e brutalidade da conduta.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser considerada atenuante.

O regime inicial fechado é adequado quando as circunstâncias da agressão indicam maior gravidade.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória dispensa fundamentação exaustiva, bastando que os motivos que a justificaram permaneçam inalterados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §1º, inciso III, c/c §10; LEP, art. 112; CPP, art. 312 e 387, § 1.º; STJ, Súmula 545.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0802256-80.2023.8.14.0107

ORIGEM: COMARCA DE DOM ELISEU /PA

APELANTE:

GEOVANE SILVA DE ALENCAR

ADVOGADO: JAIAME PONTES LUZ - OAB PA29422-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GEOVANE SILVA DE ALENCAR
inconformado com sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA.

O apelante foi denunciado por incorrer nas sanções dos artigos 147-B e 129, § 1º, incisos II e III, c/c § 9º, do Código Penal, combinados com o art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Segundo a inicial, em 19/11/2023, o recorrente teria agredido fisicamente sua ex-companheira, Leonarda Nogueira Lima, causando lesões graves e danos psicológicos (id 19840156).

Conforme os autos, no dia dos fatos, a vítima estava em um veículo acompanhada por seu namorado e outras pessoas quando o apelante interceptou o carro, agredindo fisicamente tanto o motorista quanto a própria vítima, o que lhe causou danos graves, inclusive a perda de dentes, além de reiteradas ameaças.

Regularmente instruído o processo, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o recorrente do crime de ameaça (art. 147-B do Código Penal), mas condenando-o pelas lesões corporais graves (art. 129, § 1º, inciso III, c/c § 10, do Código Penal), com pena fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Irresignado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença sob os seguintes argumentos: a) direito de recorrer em liberdade; b) reavaliação da dosimetria da pena quanto à culpabilidade e à personalidade; c) reconhecimento da confissão espontânea; d) fixação de regime inicial aberto; e) suspensão condicional da pena; e f) detração penal (id 22078511).

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o improvimento do recurso (id 21580830), enquanto a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do apelo, especificamente para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (id 22078511).

É o relatório.

À revisão.

____________________________

VOTO

V O T O

I – Pressupostos de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Do Mérito

II.1 – Pena Base

O apelante busca a revisão da dosimetria da pena, especialmente em relação à valoração negativa da culpabilidade e da personalidade. Contudo, entendo que não há razões para modificação.

A sentença de primeiro grau fundamentou adequadamente o aumento da pena-base, considerando que a conduta do apelante extrapolou o normal para o tipo penal, dada a brutalidade e a frieza com que foram praticadas as agressões contra a vítima, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade, tal como conclui o Juízo originário.

No tocante à personalidade do apelante, o juízo destacou, com base nos elementos concretos dos autos, que o comportamento agressivo do réu demonstrou uma periculosidade incompatível com o padrão social aceitável, o que também legitima o agravamento da pena.

II.2 – Confissão Espontânea

No que se refere à confissão espontânea, assiste razão à defesa. O apelante confessou parcialmente os fatos em seu interrogatório, reconhecendo ter agredido a vítima, ainda que de forma qualificada.

Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão qualificada pode ser considerada para fins de atenuação da pena, razão pela qual deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Sendo assim, a circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser prevalecer sobre a agravante valorada pelo Juízo
a quo
na segunda fase da dosimetria.

II.3 – Regime de Cumprimento da Pena

A defesa também requer a fixação do regime inicial aberto. Todavia, as circunstâncias do caso concreto não autorizam tal benefício. A brutalidade da agressão, a perda de dentes pela vítima e a persistência das ameaças justificam a manutenção do regime fechado, conforme estabelecido na sentença, com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e na jurisprudência consolidada do STF, notadamente no enunciado de súmula nº. 719.

Nesses termos, mantenho o regime inicial de pena fixado.

II.4 – Suspensão Condicional da Pena, Detração Penal e Prisão Preventiva

Quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, este não merece acolhida, uma vez que a pena fixada ultrapassa o limite de 2 anos previsto no art. 77 do Código Penal. Ademais, as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, o que reforça a inaplicabilidade d benesse em apreço.

No tocante à detração penal, trata-se de operação que não implicará em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual deve ser reservada para o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP, motivo pelo qual não pode ser apreciada neste recurso.

Por fim, no que tange à prisão preventiva, na ausência de fato novo a considerar quanto aos fundamentos que ensejaram sua manutenção, a sentença permanece com sua fundamentação hígida, valendo consignar, neste sentido, que, conforme atual jurisprudência do STJ[1], a ratificação do decreto de prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Portanto, mantenho a prisão cautelar do apelante, devendo ele permanecer custodiado, ressalvada a superveniência de fatos novos a valorar no sentido de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

III – Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena definitiva
para 04 (quatro) anos de reclusão
, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVID
O. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Belém, 14/11/2024